Tribunal: TJMT
Processo: 1049348-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049348-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (RECORRENTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), HELOIZA HELENA TEIXEIRA - CPF: 046.986.088-05 (RECORRIDO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (RECORRIDO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1049348-52.2021.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MELQUISEDEC JOSE ROLDAO

Recorrido(s): HELOIZA HELENA TEIXEIRA

EDGAR CARLOS GIROTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO – ACESSO POR MEIO DE TAG DA EMPREGADORA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE ACRESCE AO LASTRO PROBATÓRIO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia da demandada em decorrência do não comparecimento em audiência de conciliação e não apresentação de tempestiva defesa induz a presunção de veracidade dos fatos contidos na peça vestibular, a qual acresce ao lastro probatório, mostrando-se, assim, evidente o ato ilícito por parte da demandada, a qual facilitou o acesso de terceiro a fim de subtrair bem do autor, o que implica no dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, entendo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento não indenizável, sendo improcedente o pleito alusivo à condenação a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, observo que a parte demandada EDGAR peticionou nos autos, de onde, juntando lastro probatório em que comprova já não manter relação conjugal de longa data com a sua litisconsorte, nunca sequer residindo no condomínio em que ocorreu o fatídico, pugnou pela sua ilegitimidade passiva.

Instado a manifestar sobre referida manifestação e as provas então juntadas, o autor concordou com a preliminar ventilada, pugnando pelo prosseguimento do feito exclusivamente em relação à primeira ré, HELOIZA.

Saliento que, do inquérito policial, é de se verificar que, de fato, o nome de EDGAR sequer é citado, de modo que torna evidente não ter participado e/ou contribuído para o ato ilícito, sendo o reconhecimento de sua ilegitimidade medida a se impor no presente caso.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o processo, em face do Requerido EDGAR CARLOS GIROTO, ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com o acolhimento da preliminar, passo a análise do mérito exclusivamente em relação à Recorrida HELOIZA HELENA TEIXEIRA.

O caso versa sobre furto no interior de condomínio residencial, que o Recorrente alega ter sido subtraído sua bicicleta, de onde, por meio de consulta ao sistema de segurança, foi constatado ter sido realizado por terceiro, o qual agiu mediante TAG de acesso da Recorrida.

Devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação, a demandada não se fez presente, assim como não apresentou tempestiva contestação, o que faz por reputar como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

Além da presunção de veracidade, tenho que o autor apresentou lastro probatório considerável, com vídeos do circuito interno de segurança e cópia do inquérito policial, de onde restou por demonstrado o ato ilícito.

Saliento, o inquérito policial foi instaurado após o registro de boletim de ocorrências pelo próprio autor, de onde este narra ter sido vítima de furto, quando terceiro subtraiu sua bicicleta.

Incluso ao inquérito correspondente, consta o relatório de controle de acesso ao condomínio, em que se evidencia ter o terceiro agido mediante TAG de acesso da demandada.

Não só isto, ainda é possível observar que a autoridade policial identificou o autor do crime, onde este confessa que pegou o TAG de acesso com SELMA, então funcionária da Recorrida, no intuito de ir no condomínio e encontrar algo de valor para que vendesse e dividisse entre eles o valor.

Ouvida, a funcionária SELMA admite que ficava em posse da TAG de acesso da Recorrida, bem como esta também afirma ter sido vítima de furto de objetos deixados no interior de sua própria residência.

Ora, dispõe o art. 932, III do Código Civil que:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

In casu
, resta evidente o ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo, na medida em que não agiu com a devida cautela quando deixou seu TAG de acesso com funcionária, facilitando o furto então ocorrido.

Quanto à propriedade do bem, observo que o autor juntou fotos da bicicleta, além de ter sido o mesmo quem procedeu com o registro de ocorrências, mostrando-se, assim, por suficiente o lastro probatório, de onde ainda há a presunção de veracidade frente à revelia da demandada.

No que concerne ao valor da indenização a título de danos materiais, observo que consta no inquérito policial o auto de avaliação indireta, de onde aponta que o bem é avaliado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de onde, por óbvio a empregadora é responsável pelos atos de sua preposta, como no presente caso.

Sem contestação, há ainda que se considerar que referido montante sequer restou por impugnado.

Assim, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, mostra-se devida a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais.

Por outro lado, tenho que o fatídico não transborda a barreira do mero aborrecimento não indenizável, sendo improcedente o pleito inerente a condenação a título de danos morais, já que inexistentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida
HELOIZA HELENA TEIXEIRA
ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do evento danoso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do evento danoso, moldes da Súmula 54 do STJ.

Em relação ao Recorrido EDGAR CARLOS GIROTO,
ACOLHO
a preliminar de sua ilegitimidade passiva, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022